Tribunal: TJDFT
Processo: 0726164-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. INJÚRIA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos crimes de lesão corporal e injúria em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, além de posse ilegal de arma de fogo. A defesa alega ausência dos requisitos da prisão cautelar, propondo substituição por medidas alternativas, inclusive tratamento psiquiátrico com monitoração eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a prisão preventiva no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e se a retratação da vítima e a alegada necessidade de tratamento do réu são suficientes para revogar a prisão e aplicar medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em indícios de autoria e materialidade, evidenciados pelos relatos da vítima e demais elementos colhidos nos autos.
4. A periculosidade do paciente ficou demonstrada pelo histórico de agressões decorrentes do uso de álcool, drogas e remédios controlados, além da posse de arma de fogo.
5. A gravidade concreta das condutas justifica a necessidade de acautelar a ordem pública e garantir a segurança da vítima, não sendo suficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
6. A retratação da vítima, em casos de violência doméstica, deve ser interpretada com cautela, pois pode decorrer de vulnerabilidade, dependência emocional ou econômica, não afastando, por si só, os fundamentos da prisão.
7. A alegação de dependência química não foi comprovada por documentos técnicos ou relatórios médicos, sendo a indicação de tratamento psiquiátrico posterior à prisão não se viabiliza como medida cautelar alternativa ao cárcere.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.